Tribunal: TJBA
Processo: 0380181-77.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES
Órgão julgador: CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0380181-77.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: Rosane Teixeira Carvalho e outros

Advogado(s)
:
VLADIMIRO AMARAL DE SOUSA

APELADO: Rosana Sá Barreto e outros (4)

Advogado(s)
:
JOSE WILSON PINHEIRO CORREA LIMA, PAULO SERGIO BARBOSA NEVES, THALYTA MARTINS CARVALHO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE ACÓRDÃO QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO. NULIDADE PARCIAL DO ARESTO EMBARGADO RECONHECIDA DE OFICIO. EXTRA PETITA.
JULGAMENTO NOS TERMOS DO ART. 1013 DO CPC. Em caso de sentença extra petita, após a anulação da sentença, pode o tribunal conhecer do seu mérito nos termos do art. 1013, §3º, II do CPC. No caso dos autos, não houve pedido na exordial para condenação a devolução das arras, não havendo, por conseguinte lógico, interesse de agir da apelante no particular. Por outro lado, deve ser mantida irretocável o não deferimento ao pagamento de indenização por danos morais. EMBARGOS CONHECIDOS. ACORDÃO MODIFICADO EM PARTE. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA EM PARTE E IMPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA NA TOTALIDADE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes
Embargos de Declaração nº
0380181-77.2012.8.05.0001
,
em que figura como Embargante
FÁBIO HENDRICKSON BARBOSA NEVES e outra
e como Embargado
ROSANE TEIXEIRA CARVALHO e outro

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER DOS EMBARGOS, REJEITAR-LHES EM RELAÇÃO À CONTRADIÇÃO E PREJUDICADO EM RELAÇÃO A OBSCURIDADE E, DE OFICIO, RECONHECER A NULIDADE EM PARTE DO ACORDÃO E NO MÉRITO EXCLUIR A CONDENAÇÃO À DEVOLUÇÃO DAS ARRAS, MANTENDO A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU, IMPROVIDO O APELO.